Tribunal: CARF
Processo: 14751.720015/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720015/2012-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.581 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCAÇÃO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/05/2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual os elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
Estando a decisão recorrida formalmente perfeita, sem contradição, omissão ou
obscuridade dos dispositivos citados frente aos fatos narrados e julgados, pelos
seus próprios fundaemntos, não há motivos para se acolher os embargos
opostos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, re-rratificar o
Acórdão de Embargos 2301-007.245, de 02 de junho de 2020, para considerar o recurso
voluntário provido, nos termos do Acórdão de Recurso Voluntário 2301004.257, de 30 de julho
de 2013, uma vez que não há contrição nas decisões judiciais que determinaram a imunidade à
recorrente, acolher os embargos inominados para corrigir a ementa do Acórdão de Embargos
2301-007.245, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Maurício Vital,
Wesley Rocha, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720015/2012-51
Fl. 2260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

Relatório
Trata-se de oposição de embargos de declaração por parte da Fazenda Nacional,
em face da decisão exarada por este Colegiado (3a Câmara / 1a Turma Ordinária, da 2a Seção),
Acórdão de embargos no 2301-007.245, 02 de junho de 2020, a qual acolheu os embargos, sem
efeitos infringentes, referente ao Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301004.257, em 30 de
julho de 2013 (e-fl. 2.130 a 2.146),
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS DA DECISÃO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a Turma. Somente a contradição, omissão ou obscuridade interna
é embargável, não alcançando eventual os elementos externos da decisão, circunstância
que configura mera irresignação.
ACÓRDÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO Há contradição no acórdão
quando é usado fundamentados diferentes para obter o resultado final da decisão, sem
efeitos infringentes. Contudo, o vício pode ser sanado pelos seus próprios elementos,
motivação e analise das provas trazidas aos autos, contendo os requisitos exigidos em
Lei como relatório, voto e conclusão, em análise e conclusão lógica com indicação das
nas provas dos autos, , não há razão para provimento dos embargos de declaração
opostos. Diante do que foi lançado pelo STF no RE (RE) no 566.622, sob o rito de
repercussão geral, nos termos do art. do 62 do RICARF,
A ementa do Acórdão de Recurso Voluntário foi confeccionada da seguinte
forma:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/05/2010.
Autos de Infração de Obrigação Principal DEBCAD sob no 51.005.0255 e n°
51.005.0263.
Consolidados em 06 de fevereiro de 2012.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ATO CANCELATÓRIO. NULIDADE DO
ATO CANCELATÓRIO: DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE
DETERMINOU A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 14, DO CTN.
VÍCIO MATERIAL.
As nulidades estabelecidas pelo art. 59 são absolutas, ou seja, os atos maculados por
vício subjetivo ou proferidos com preterição do direito de defesa devem
necessariamente ser invalidados, uma vez que seus defeitos são considerados
insanáveis. O rigor da sanção se justifica, pois a competência do agente e a
influência do autuado são as principais garantias para que o lançamento
chegue à sua finalidade. Além disso, os direitos ao contraditório e à
ampla defesa no processo administrativo são constitucionalmente
garantidos.
Assim, quando o lançamento for lavrado em desconformidade com o
estabelecido no art. 142 do CTN ou art. 10 do PAT, que dispõem sobre o conteúdo e a
forma do ato, a decretação da nulidade é dever do julgador administrativo.
Fl. 2261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

Da análise dos autos restou patente que a autoridade fiscal deveria, por força de decisão
judicial transitada em julgado, ter fundamentado o ato administrativo cancelatório e
lançamentos que afastou a imunidade tributária prevista no art. 195, §7o, da CF/1988,
por meio do preenchimento ou não dos requisitos dispostos no art. 14, do CTN, haja
vista a declaração incidental da inconstitucionalidade do art. 55, da Lei n. 8.212/91".
O presente recurso visa indicar contradição no julgado no seguinte sentido de que
houve aplicação de dispositivos, em especial incisos do art. 55, da lei 8.212/91, onde não teriam
sido declarados inconstitucionais pelo STF, bem como teria citado que houve trânsito em julgado
da decisão do RE 566.622.
Em novos embargos de declaração ospostos entendeu a Fazenda que foi aplicada
decisão transitada em julgado onde ainda não teria trânsito, bem como que foi decidido matéria
que não teria sido declarada inconstitucional pelo STF, no citado processo, em especial o teor do
inciso IV do art. 55, da lei 8.212/91, que foi utilizada na presente autuação, haveria vício de
contradição.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos foram recebidos nos termos dos artigos 64 e 65, do Regimento
Interno deste Conselho (RICARF - Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015).
Diante do presente recurso pela Fazenda Nacional, passo a analisar o caso
vertente.
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Nesse sentido, os embargos servem exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando,
inclusive, o princípio do devido processo legal e entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa o entendimento do colegiado julgador, com a ampla defesa e contraditório.
A referida autuação se dá em razão de discussão acerca da imunidade às entidades
filantrópicas, em razão do direito à imunidade tributária fixada pelo art. 195, § 7o, da CF/88, de
que se entendia pelo afastamento da incidência das alterações introduzidas pela Lei 9732/98 no
art. 55 da Lei 8212/91.”, a redação.
Segundo a Fiscalização a autuação foi realizada em razão de a recorrente não ter
demonstrado atender, cumulativamente, os requisitos para a benesse prevista no § 7o do art. 195
da Constituição Federal, onde, à época, os requisitos encontravam-se elencados no artigo 55 da
Lei 8.212/91.
Novamente, aduz a Procuradoria da Fazenda Nacional que existe contradição na
aplicação do direito exposto. Senão vejamos:
Fl. 2262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

Nos Embargos de fls. 2148/2154, a União alegou o seguinte:
Nesse passo, é de fácil configuração a contradição presente no acórdão embargado.
Basta que se transcreva a decisão que transitou em julgado, exarada no processo
judicial de no 2000.82.00.011706-5, para se concluir que o Auto de Infração está
correto e fundamentou-se nos exatos termos dessa decisão. Veja-se:
“No presente caso, a documentação acostada à inicial demonstra ser a autora
sociedade civil constituída para fins filantrópicos, declarada entidade de utilidade
pública federal pelo Decreto no 87.122/82, pela Lei Estadual no 3.688/72 e pela Lei
Municipal no 1.578/71, estando registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
às fls. 77, com certificado de entidade de fins filantrópicos deferido pelo referido
Conselho Nacional às fls. 74, o que motiva a confirmação da sentença de primeiro grau
para assegurar à apelada o direito à imunidade tributária fixada pelo art. 195, § 7o,
da CF/88, afastando a incidência das alterações introduzidas pela Lei 9732/98 no art.
55 da Lei 8212/91.” (Destaque nosso)
Desse modo, a decisão acima afastou apenas a incidência das alterações introduzidas
pela Lei no 9.732/98 no art. 55, da Lei no 8.212/91. Ou seja, o acórdão do TRF, que
transitou em julgado, manteve a disposição do art. 55 em sua redação original.
O Acórdão no 2301-007.245 admitiu essa contradição. Vejamos:
Diferente do que ocorreu no caso citado, entendo haver contradição no Acórdão
guerreado, uma vez que aplicou entendimento diverso das decisões para dar
provimento ao presente recurso, uma vez que enquanto a decisão judicial de primeira
instância concedeu a isenção a decisão de segunda instância debateu a norma a ser
concedida com isentiva/imune, havendo choque de interpretações, mas que ao cabo
concedeu o direito à recorrente.
(...)
Por outro lado, o STF, em 23/02/2017, decretou a inconstitucionalidade dos preceitos
contidos no artigo 55 ( da Lei Ordinária n° 8.212/91, nos autos do Recurso
Extraordinário n° 566.622, por entender, em suma, contemplar matéria reservada à Lei
Complementar.
(...)
Assim, verifico que existe contradição indicada, sendo, contudo, que o entendimento
maior deve ser aplicado pela decisão do STF no Recurso Extraordinário (RE) no
566.622, nos termos do art. do 62 do RICARF, a fim de dar provimento ao recurso
voluntário. (Destacou-se)
O Acórdão no 2301-007.245 reconheceu a contradição apontada pela União, mas ao
final do julgamento, aplicou o RE 566.622, por determinação do art. 62 do RICARF.
Ocorre que o RE 566.622 ainda não transitou em julgado, razão pela qual não há que
se falar em reprodução automática por força do art. 62 do RICARF.
Eis a redação do art. 62, §2o do RICARF:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016) (Destacou-se)
Assim, verifica-se que há uma contradição também no Acórdão no 2301-007.245,
pois ele aplica a determinação do art. 62 do RICARF, sem que haja o trânsito em
julgado do RE 566.622.
Data vênia, como ainda não havia o trânsito em julgado do RE 566.622, deveria ter
prevalecido o conteúdo da coisa julgada material do acórdão do TRF, que afastou
Fl. 2263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

apenas a incidência das alterações introduzidas pela Lei no 9.732/98 no art. 55, da Lei no
8.212/91, mantendo a disposição do art. 55 em sua redação original.
Entretanto, entendo que avançando na questão de pano de fundo, não poderia ser
possível acolher os embargos anteriores, por falta de contradição, como veremos à diante.
Lembrando que os embargos declaratórios devem servir para aclarar o julgado, e não para trazer
inovações nas matérias já decididas.
Foi alegada pela Fazenda o entendimento de decisão de primeira instância e
segundo grau do processo judicial em que a recorrente era parte e que lhe afetava, e que o
colegiado do CARF teria entendido, de forma unanime, pela procedência do recurso voluntário,
em que cancelou a exigência fiscal, estaria equivocada.
No presente caso, o ponto do auto de lançamento é a isenção de contribuição
previdenciária, parte patronal, SAT/RAT e Terceiros, face ao não reconhecimento de
isenção/imunidade da Recorrente, por esta, segundo a Fiscalização, ter remunerado seus
diretores. Considerando a autuação como indevida a declaração em GFIP no código FPAS 639.
O erro e/ou contradição apontado pela Fazenda Nacional no Acórdão embargado
relaciona-se à delimitação (ou ao alcance) do conteúdo da norma jurídica individual e concreta
criada pelo Poder Judiciário, no âmbito do Processo no 2000.82.00.011706-5, que está
submetida à coisa julgada formal e material.
Segundo a Embargante, o Acórdão embargado deu provimento ao recurso
voluntário com base no fundamento de que o lançamento desrespeitou decisão judicial transitada
em julgado, prolatada pelo Tribunal Regional Federal, a qual declarou a inconstitucionalidade do
art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tanto na sua redação original quanto na redação
alterada pela Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Todavia, segundo a Fazenda a decisão
judicial, mencionada no Acórdão, afastou apenas a incidência das alterações introduzidas pela
Lei no 9.732, de 1998, no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, mantendo a disposição do art. 55 em
sua redação original.
Assim, passo a reproduzir a sentença judicial citada pela Fazenda Nacional, bem
como do Acórdão em segunda instância (com as informações produzidas também pelo relatório
fiscal de e-fls. 38 e seguintes):
Sentença de 1a instância:
(...)
21. Isso posto, com base no CPC, arts. 5o e 269, I, declaro incidente tantum a
inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91, tanto na redação original quanto
na que lhe foi atribuída pela Lei no 9.732/98, declaro os INSTITUTOS
PARAIBANOS DE EDUCAÇÃO desobrigados de contribuir para a seguridade
social, por estarem acobertados pela imunidade prevista no § 7o do art. 195 da
Constituição da República; ficam mantidos os efeito da liminar anteriormente
concedida. (sublinhei)
Acórdão de 2a instância
Voto (...) No presente caso, a documentação acostada à inicial demonstra ser a autora
sociedade civil constituída para fins filantrópicos, declarada entidade de utilidade
pública federal pelo Decreto no 87.122/82, pela Lei Estadual no 3.688/72 e pela Lei
Municipal no 1.578/71, estando registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social às fls. 77, com certificado de entidade de fins filantrópicos deferido pelo referido
Conselho Nacional às fls. 74, o que motiva a confirmação da sentença de primeiro
grau para assegurar à apelada o direito à imunidade tributária fixada pelo art.
Fl. 2264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

195, § 7o, da CF/88, afastando a incidência das alterações introduzidas pela
Lei 9732/98 no art. 55 da Lei 8212/91.
(...)
Dispositivo: Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região,
por unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento às apelações e à remessa
obrigatória, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos
autos, que integram o presente julgado.
Nesse sentido, entendo que o Acórdão recorrido manteve a decisão de primeira
instância. Entretanto, enquanto o Acórdão prestava a discutir a norma em si (propriamente dita) a
sentença outorgava a isenção de forma literal ao caso concreto, e é nesse ponto que a Fazenda
aponta contradição.
Ocorre que a interpretação dada pela Procuradoria foi adversa do Acordão do
Tribunal, pois este assegura a imunidade prevista no art. 197 da CF. Na verdade houve
contradição na interpretação dada pela própria fazenda, e não no Acórdão de recurso voluntário
apresentado pelo CARF, uma vez que a decisão judicial de segunda instância foi clara ao dizer
que confirmava a sentença de primeiro grau para assegurar à apelada o direito à
imunidade tributária fixada pelo art. 195, § 7o, da CF/88. Ou seja, não houve nenhum
comando afirmando que deveria respeitar outros requisitos necessários para fazer jus ao
benefício fiscal, mas proporcionado sim a própria imunidade, indicando o dispositivo legal.
Ora, o reconhecimento da imunidade pelo poder judiciário estando dentro dos
requisitos preenchidos não seria necessário caso a contribuinte já tivesse esse próprio benefício
deferido pela esfera administrativa. Portanto, a ação judicial visou exatamente afastar a
exigibilidade do art. 55, da Lei 8.212/91 no caso da contribuinte. Como o julgador administrativo
pode entender de forma diversa? Ou seja, a contribuinte visou justamente obter o
reconhecimento do benefício fiscal, e é nesse sentido que o intérprete julgador deve ser pautar,
os pedidos da ação e o seus requisitos.
Seria contraditório e inviável declarar imunidade no processos judicial próprio da
recorrente e mesmo assim manter a atuação por descumprimento de requisito que foi tido como
indevido pelo poder judiciário.
Em situação idêntica, foi apresentado embargos pela procuradoria em processo da
mesma contribuinte no processo n.o 10467.720375/2010-46, e com os argumentos de lançamento
e também objetos de embargos, da qual reproduzo para melhor entendimento do presente
julgado:
9. A Fazenda Nacional, ora embargante, sempre defendeu que a decisão transitada em
julgado, proferida pelo Tribunal Regional Federal em grau de recurso de apelação,
apenas afastou a incidência das alterações da Lei no 8.212, de 1991, promovidas pela
edição da Lei no 9.732, de 1998, ensejando a eficácia do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação originária.
9.1 Com efeito, no âmbito administrativo, há a manifestação de lavra da
Procuradora Federal Zileida de V. Barros, acostada às fls. 158/160 destes autos
digitais, originalmente numerada em papel como fls. 138/140, em que afirma sobre o
tema:
(...)
Assim, salvo melhor juízo, o acórdão, não obstante tenha negado provimento às
alegações, restabeleceu a observância do art. 55 da Lei no 8.212/91, em sua redação
original, afastando apenas as alterações introduzidas pela Lei no 9.732/98.
(...)
Fl. 2265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

10. Essa tese jurídica foi levada também ao Poder Judiciário, dentro do mesmo
processo em que foi proferido o acórdão pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região.
Assim, com o conteúdo tendo sido julgado pelo colegiado de forma enfrentar as
questões do processo, e com a decretação de constitucionalidade do art. 55, Ocorre que
em sede de embargos entendo que o processo abordou a decisão de forma a se
pronunciar com todos os pontos, não havendo contradição, omissão ou obscuridade.
Alias, 0.1 Mais especificamente, a Fazenda Nacional atravessou petições em juízo
alegando "erro material e a ineficácia da sentença em virtude da inexistência de
apreciação da inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212/91 em sua redação
original pela Col. Turma do Eg. Tribunal Regional Federal" (fls. 5.119/5.134).
10.2 Na oportunidade, o Tribunal Regional Federal da 5a Região, ao apreciar a
questão incidental, conforme decisão colegiada no Agravo Regimental na Apelação
Cível no 315560/PB - Processo no 2000.82.00.011706-6 -, negou provimento ao agravo
regimental, por unanimidade (fls. 5.135/5.140).
10.3 Nesse ponto, é elucidativo o voto do relator do agravo, Desembargador Federal
José Maria Lucena, o qual transcrevo parcialmente abaixo (fls. 5.139/5.140):
(...)
A alegação trazida pela Fazenda Nacional, nas suas petições de fls. 442/447 e de fls.
646/654, não representa simples erro material, corrigível de ofício, nos termos do
art. 463 do CPC.
Isso porque invocou a agravante a alteração do julgado por entender que o voto,
apesar de ter mantido a sentença em sua integralidade, assentou-se sobre a
premissa de afastamento das alterações do art. 55 da Lei 8212/91 introduzidas
pela Lei 9732/98, enquanto a sentença declarou, também, a inconstitucionalidade
do referido art. 55 da Lei 8212/91, em sua redação original, restando, ainda, omisso o
acórdão acerca da declaração de inconstitucionalidade realizada no juízo de
Primeiro Grau.
Ora, não vejo como tais questões possam ser analisadas por essa egrégia Turma nessa
fase processual, já decorrido, há muito, o prazo para interposição de embargos
declaratórios, recurso passível de apreciação pelo próprio órgão julgador.
E mais, a pretensão da Fazenda Nacional direciona-se ao acórdão proferido no
julgamento da apelação, decisão esta tida por transitada em julgado por essa eg.
Turma ao apreciar o Agravo Regimental de fls. 415/420. Assim, pendente de
revisão judicial a referida decisão, porque contra ela se interpôs o Recurso
Especial de fls. 433/438, não se há de, ultrapassando etapas, enfrentar questões
que impliquem conceitos atinentes à relativização da coisa julgada.
Como se sabe, o erro material, retificável de ofício, representa inexatidão que não
demanda revolvimento do direito aplicado, tratando-se de vício percebido em
primeira leitura, sendo o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos
materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação
por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão
numérica; e não, aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma
jurídica sobre o(s) fato(s) do processo (REsp 1021841/PR, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, Segunda Turma, julgado em 07/10/2008, DJe 04/11/2008).
No caso ora em exame, não se tratando de matéria passível de apreciação de ofício
por essa Primeira Turma, tenho por irretocável a decisão anteriormente proferida.
Desta feita, nego provimento ao agravo regimental. (sublinhei)
11. As breves considerações acima, a partir de elementos de prova colhidos do
processo administrativo em destaque, têm por objetivo evidenciar que o relator,
Conselheiro Manoel Coelho Arruda Júnior, não desconhecia tais circunstâncias
quando da análise do recurso voluntário.
12. Em verdade, o relator do acórdão combatido emitiu claramente um juízo de
valor acerca dos fatos, bem como das normas aplicáveis, no sentido de que a decisão
Fl. 2266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

judicial que transitou em julgado manteve intacta os termos da sentença de 1o
grau, declarando a "inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, tanto na
redação original quanto a que lhe foi atribuída pela Lei no 9.732, de 1998".
Para melhor elucidar, transcrevo parte do voto proferido no processo
administrativo citado (..):
“Dessa forma, quando do lançamento a Entidade encontrava-se, ou melhor,
encontra-se albergada por decisão judicial transitada em julgado desde 2006,
proferida nos autos do processo n. 2000.82.0011706-5, que lhe declarou o direito a
imunidade tributária em relação às contribuições sociais previdenciárias patronais,
haja vista atender a todos os requisitos previstos na norma regulamentadora do
§7o do artigo1 95 da Constituição Federal, qual seja, o art. 14 do CTN, tendo
declarado inclusive a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei n. 8.212/91, tanto na
redação original quanto a que lhe foi atribuída pela Lei n. 9.732/98”.
Isso porque a transcrição dos trechos são claras. Registre-se, por oportuno, que
diferentemente da conclusão apontada pela i. Procuradora Federal, verifica-se que,
não obstante os recursos interpostos pela União, a sentença manteve-se incólume:
Vistos etc... Isto posto, com base no CPC, arts. 5o. e 269, I, declaro incidente
tantum a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no. 8.212/91, tanto na redação
original quanto na que lhe foi atribuída pela Lei no. 9.732/98, declaro os
INSTITUTOS PARAIBANOS DE EDUCAÇÃO desobrigados de contribuir para a
seguridade social, por estarem acobertados pela imunidade prevista no
parágrafos 7o. do art. 195 da Constituição da Republica; ficam mantidos os efeitos
da liminar anteriormente concedida. Com base no CPC, art. 20, paragrafo 4o.,
condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do
valor da causa, porque vencidas a Fazenda Publica e a Autarquia Federal. Custas
ex lege. P.R.I.
A propósito, tal conclusão foi ratificada em Acórdãos prolatados pela e. TRF da 5a
Região, conforme consulta ao sítio:
Acórdão Desembargador(a) Federal Relator(a)
-[Publicado em 16/06/2009 00:00] [Guia: 2009.000674] (M604)
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO.
NULIDADE SÓ INVOCADA DEPOIS DE JÁ HAVER MANIFESTAÇÃO DA
FAZENDA NACIONAL EM FASE DE EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.-
A ausência de intimação válida do acórdão poderia, em princípio, caracterizar a
ocorrência de nulidade processual insanável, por prejudicar o exercício do direito
de defesa a ser eventualmente exercitado.- Contudo, a situação particular presente
nos autos não autoriza a decretação da nulidade invocada.- O julgamento do feito
ocorreu na sessão do dia 10/11/2005, tendo transitado em julgado o acórdão, após o que
os autos baixaram à instância de origem, na qual a parte autora, ora agravada, deu
início à fase de execução do julgado.- Em petição protocolizada em 25/10/2006,
sobreveio a primeira intervenção da Fazenda Nacional após a prolação do voto pelo
órgão colegiado desta Corte. Alegou o Procurador subscritor do petitório, apenas,
que não poderia dar cumprimento, de pronto, ao comando insculpido no acórdão, ao
argumento de que teria, em seu favor, decisão transitada em julgado decorrente
de outro feito (Proc. no 99.5287-0), pedido esse que foi acolhido pela Juíza de
Primeiro Grau, determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
constituídos contra a exequente.- Portanto, na primeira oportunidade que lhe foi
apresentada, a Fazenda Nacional, embora tenha manifestado plena ciência da
decisão emanada desta Corte, não suscitou a ocorrência de qualquer nulidade
processual decorrente de vício quando da intimação do acórdão, o que só veio a ser
feito em petitório protocolizado em 24/10/2007, ou seja, aproximadamente seis
Fl. 2267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

meses após sua intervenção anterior.- Do instituto da preclusão decorre a
exigência de que a parte alegue a nulidade na primeira oportunidade em que lhe
couber falar nos autos, sob pena de ficar-lhe preclusa a possibilidade de fazê-lo
tardiamente.- "opera-se a preclusão temporal na hipótese em que a nulidade
absoluta do processo não é alegada no primeiro momento em que a parte teve
para se manifestar, mas apenas quatro anos após a publicação do acórdão,
quando já preclusa a oportunidade." (RESP no 207804/DF, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, DJ 25/09/2006, p. 317, Sexta Turma, por unanimidade)-
Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Primeira Turma do egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região, por
unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do relatório,
voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que integram o presente julgado.
Recife, 14 de maio de 2009 (data do julgamento).JOSÉ MARIA LUCENA,
Relator. Despacho do Desembargador(a) Federal Vice-Presidente ¬ Recurso
Especial Não Admitido -[Publicado em 28/08/2012 00:00] (M25) DECISÃO Em
10/11/2005, a egrégia Primeira Turma deste Tribunal decidiu, "por unanimidade,
rejeitar a preliminar e negar provimento às apelações e à remessa obrigatória",
nos termos do voto do eminente relator (fls. 209/217), confirmando, assim, a
sentença da 1a Vara Federal/PB, que declarou "os INSTITUTOS
PARAIBANOS DE EDUCAÇÃO desobrigados de contribuir para a
seguridade social, por estarem acobertados pela imunidade prevista no §7o
do art. 195 da Constituição da República" (fls. 143/147).Depois de certificado
o trânsito em julgado do referido acórdão, os autos foram remetidos ao juízo de
origem, dando-se início ao cumprimento do julgado (petição de fls. 222/227 e decisão
de fl. 228).Intimada para cumprimento do acórdão, a União (Fazenda Nacional)
peticionou alegando coisa julgada anterior, em sentido diametralmente oposto ao
novo julgamento. Pugnou, ainda, pela suspensão da exigibilidade do crédito
tributário enquanto não fosse decidida a questão (fls. 240/241).Este pedido foi, em um
primeiro momento, deferido pelo juízo do feito (fl. 288/289), que, posteriormente,
acolhendo a manifestação da parte autora, rejeitou a alegação de coisa julgada,
fixando o prazo de 15 (quinze) dias para o integral cumprimento do julgado (fls.
332/334).Ao ser intimada dessa decisão, a União peticionou alegando, em acréscimo,
não ter sido validamente intimada do acórdão cujo cumprimento estava sendo
determinado (fls. 338/339). Em vista dessa alegação, a insigne magistrada
responsável pela condução do feito decidiu remeter os autos a este Tribunal,
considerando ser este o órgão competente para apreciar a alegação de nulidade
(fls. 389/390).Chegando os autos a esta Corte, o eminente Desembargador
Federal José Maria Lucena, na condição de Relator do recurso de apelação, rejeitou
a alegação de nulidade, com fundamento na preclusão (CPC, art. 245), em virtude
de não ter sido ela suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade em
que lhe coube falar pela primeira vez nos autos (fls. 408/409).Contra essa decisão, a
União interpôs agravo regimental (fls. 415/420) sustentando a impossibilidade de
decretação de preclusão em matéria de ordem pública. Este agravo foi improvido
pela eg. Primeira Turma (fls. 423/430), mantendo-se a decisão agravada por seus
próprios fundamentos. Em face desse acórdão a União interpôs recurso especial
(fls. 433/438), apontando violação ao art. 20 da Lei n.o 11.033/2004, ao art. 38 da Lei
Complementar n.o 73/93 e ao art. 6o da Lei n.o 9.028/95. Este recurso ainda se encontra
pendente de admissibilidade. Antes, porém, de virem os autos conclusos à
Vice¬Presidência para exame de admissibilidade do recurso especial, a União
atravessou petição requerendo a "APRECIAÇÃO de ERRO MATERIAL E A
INEFICÁCIA DA SENTENÇA EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE
APRECIAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55 DA LEI N.o
8.212/91 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL PELA COL. TURMA DO Eg.
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL" (fls. 442/447).Em seguida, a parte autora
ofereceu contrarrazões ao recurso especial (fls. 623/635), vindo, então, os autos
conclusos ao Vice-Presidente, que, verificando a pendência de pronunciamento da
Fl. 2268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

Primeira Turma acerca da petição mencionada no parágrafo anterior (fls.
442/447), determinou o retorno dos autos ao gabinete do Relator, Desembargador
Federal José Maria Lucena (fls. 637/638).Ao apreciar essa petição, o insigne
Desembargador Relator rejeitou monocraticamente a alegação de erro material e de
ineficácia do julgado, indeferindo os pedidos nela veiculados (fls. 640/642).Outro
agravo regimental foi interposto pelo ente público, ao qual a turma julgadora
igualmente negou provimento, ficando afastada também pelo órgão colegiado a
alegação de erro material no julgamento da apelação e de ineficácia desse
julgado (fls. 657/663).Na sequência, abriu¬se vista dos autos à Procuradoria
Regional Federal da 5a Região (fls. 663¬verso), que peticionou informando a
substituição de parte (INSS ¬ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
pela UNIÃO) por disposição legal (art. 16 da Lei n.o 11.457/2007), noticiando
ainda que a representação no feito desde então estaria na incumbência da
Procuradoria Regional da Fazenda Nacional (fls. 664).Nesse intervalo, a parte
autora peticionou à Vice-Presidência alegando que a Fazenda Nacional estaria
causando tumulto processual, levando em conta a sequência de incidentes pro ela
provocados. Ao final, pugnou pela inadmissão do recurso especial entendendo
terem sido praticados pela parte adversa atos incompatíveis com o direito de
recorrer (fls. 665/673).Estando pendente de apreciação a petição em que se
alegou equívoco na abertura de vista à Procuradoria Regional Federal da 5a Região
e a substituição de parte, o então Vice¬Presidente determinou o retorno dos autos
ao Desembargador Federal Relator por entender que a este competia a análise de
tais questões (fls. 675/676).Inconformada com essa decisão, a parte autora interpôs
embargos de declaração (fls. 678/688), sustentando que a intimação da União teria
efetivamente ocorrido por intermédio da Procuradoria Regional da Fazenda
Nacional, apresentando como prova extrato de movimentação processual indicativa
de que a Fazenda Nacional teria obtido vista dos autos em 10/03/2011(fl. 687).Os
embargos de declaração foram rejeitados por esta Vice-Presidência por ausência
de omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, determinando-se o
cumprimento da decisão que ordenou a remessa dos autos ao Relator (fls.
689/690).O pedido da Procuradoria Regional Federal da 5a Região (fls. 664) foi
oportunamente apreciado pelo Desembargador Relator, que considerou ter havido a
intimação da União, através da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional,
acerca do acórdão prolatado no julgamento do agravo regimental (fls. 657/663),
mediante vista dos autos em 21/02/2011 (fl. 692). Nessa decisão, ficou
determinada a correção da autuação, mediante substituição do INSS ¬
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL pela FAZENDA NACIONAL.
Após essa decisão, os autos vieram conclusos à Vice¬Presidência para apreciação
do recurso especial. Já estando os autos conclusos, a parte autora peticiona requerente
a juntada de substabelecimento. Decido. Este breve resumo dos fatos serve para
demonstrar que todos os incidentes suscitados pelas partes foram devidamente
resolvidos, não havendo, pois, questões pendentes de apreciação pela turma
julgadora. Resta, assim, à Vice¬Presidência proceder ao juízo de admissibilidade
do recurso especial de fls. 433/438 e da petição de substabelecimento de fls.
701/704.De início, examinando a alegação da parte autora formulada às fls. 665/673,
entendo que os incidentes provocados pela União após a interposição do recurso
especial não configuram atos incompatíveis com o direito de recorrer. Isso porque
as controvérsias levantadas nas petições e nos agravos regimentais que lhe
sucederam são distintas daquela que foi objeto do recurso especial. Observo, no
entanto, que o recurso especial interposto pela União não goza de regularidade
formal. Com efeito, constata-se que as razões apresentadas no recurso especial
estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Para tanto, basta
verificar que, embora o agravo regimental tenha sido denegado com fundamento
na preclusão do direito de alegar nulidade (CPC, art. 245), o recurso especial do
ente público aponta ofensa ao art. 20 da Lei n.o 11.033/2004, ao art. 38 da Lei
Complementar n.o 73/93 e ao art. 6o da Lei n.o 9.028/95.Incide na espécie,
portanto, a aplicação analógica da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal,
conforme se extrai dos seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL EM
Fl. 2269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

AGRAVO. BRASIL TELECOM S.A. RAZÕES DISSOCIADAS DA
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF.1. A discrepância entre
as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido obsta o conhecimento
do Recurso Especial, ante a incidência do teor da Súmula n. 284 do STF, segundo a
qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia", aplicável,
mutatis mutandis, ao conhecimento do agravo regimental.Precedentes do STJ.2.
Agravo regimental não conhecido.(AgRg no AREsp 59.085/RS, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012,
DJe 23/02/2012)PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA COM A MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
INCIDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO.INVIABILIDADE.1. A falta de
impugnação da motivação expendida no acórdão recorrido, a par da apresentação
de razões dissociadas do quanto decidido pelo tribunal de origem, revelam
deficiência na fundamentação do especial, a impedir a exata compreensão da
controvérsia. Incidência, por analogia, da Súmula no 284 do Supremo Tribuna
Federal.2. A matéria referente à inexistência de direito adquirido a regime
jurídico foi levantada somente no agravo regimental, evidenciando hipótese de
inovação recursal, vedada nesta fase processual.3. Afigura¬se inviável, em sede de
recurso especial, a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a
título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao STF,
nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.4. Agravo regimental a que se
nega provimento.(AgRg no REsp 1135973/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 27/02/2012). Ante o exposto,
INADMITO o recurso especial. Defiro a juntada do substabelecimento de fls. de fls.
701/704, devendo a Subsecretaria de Recursos Extraordinários, Especiais e
Ordinários - SREEO providenciar para que as novas intimações sejam realizadas
exclusivamente em nome dos advogados ali mencionados. Cumpra¬se. P. I.Recife,
16 de agosto de 2012.Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira Vice-
Presidente do TRF da 5a Região. Assinado Eletronicamente. [Grifo nosso]
Diferente da decisão anterior, entendo não haver contradição no Acórdão
guerreado, uma vez que o decisum aplicou entendimento judicial nas decisões para dar
provimento ao presente recurso.
Nesse ponto passo a reproduzir o presente voto embargado sobre a transcrição da
coisa julgada material no processo judicial:
II DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL NO PROCESSO N.
2000.82.00117065
Registre-se que, desde o protocolo da impugnação, a Recorrente suscitou que, não
obstante a suspensão da imunidade, a Entidade encontrava-se albergada por decisão
judicial transitada em julgado desde 2006, proferida nos autos do processo n.
2000.82.00117065, que lhe declarou o direito a imunidade tributária em relação às
contribuições sociais previdenciárias patronais, haja vista atender a todos os requisitos
previstos na norma regulamentadora do §7o do artigo 195 da Constituição Federal, qual
seja, o art. 14 do CTN, tendo declarado inclusive a inconstitucionalidade do art. 55
da Lei n. 8.212/91, tanto na redação original quanto a que lhe foi atribuída pela Lei
n. 9.732/98, conforme se observa da declaração prestada pela Procuradora Federal
Zileida de V. Barros [fls. 138140].
Assim, em análise aprofundada no caso dos autos, entendo que a recorrente estava
albergado por decisão judicial que lhe conferiu a imunidade.
Por outro lado, não foi aplicado ao caso decisão do STF que não fosse definitiva.
Fl. 2270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

Existem diferenças entre trânsito em julgado e decisão definitiva. O transito em
julgado é quando a matéria não comporta mais recurso, e decisão definitiva é quando define
entre as partes o mérito do litígio instaurado, ainda que pendente de julgamento.
Um sentença é definitiva, um acordão do Supremo tribunal federal é definitivo,
ainda que não tenha transitado em julgado ou que pendem de julgamento de algum recurso a
exemplo de embargos de declaração.
O CPC aplicado subsidiariamente ao PAF dispõe que
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias
e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim
à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que
não se enquadre no § 1o.
§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de
ofício ou a requerimento da parte.
§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem
de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando
necessário.
Art. 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais.
Assim, é decisão final que “põe fim” ao processo ou a uma de suas “fases” é
considerada decisão definitiva (que resolve o mérito) ou terminativa (que, por ausência de algum
requisito processual, não resolve o mérito).
A definição definitiva é a decisão proferida por meio de sentença ou Acórdão, e
que no caso dos autos, pelo STF teria esgotado sua jurisdição, ainda que com recurso oposto,
diferente do trânsito em julgado que não cabe mais recurso e é registrado nos autos que a decisão
definitiva transitou em julgado, alcançando assim o instituto da coisa julgada.
Portanto, não acolho a contradição indicada, já que esse relator não mencionou o
termo trânsito em julgado, mas sim de forma correta o termo decisão definitiva, referente ao
acordão do RE julgado.
Todavia, tendo em vista a decisão do colegiado, em relação à alteração do
entendimento quanto ao mérito da decisão do Recurso Voluntário, que reconheceu a decisão
judicial que atribuiu a imunidade à contribuinte, os alegações do segundo embargos de
declaração deixam de ser acolhidas para manter a decisão proferida no Acórdão de Recurso
Voluntário.
EMBARGOS INOMINADOS
Ainda, acolho parcialmente os embargos inominados para corrigir erro material
indicado:
a) Erro na identificação do tributo objeto do julgamento:
Na ementa constou “ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)”, todavia, trata-se de lançamento de contribuições sociais previdenciárias.
b) Erro na ementa quanto ao acolhimento dos Embargos de declaração da Fazenda
Nacional:
Fl. 2271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.581 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720015/2012-51

Na ementa constou o não provimento dos Embargos de declaração, todavia, na
conclusão do voto e na parte dispositiva da ementa constou diferentemente pelo
acolhimento dos aclaratórios”.
Tendo em vista a alteração do voto quanto ao mérito, perde objeto o item “b” dos
embargos inominados.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos declaratórios, com efeitos
infringentes, para sanando o vício apontado, re-rratificar os embargos anteriores para considerar o
Recurso Voluntário provido, nos exatos termos do Acórdão de recurso voluntário, uma vez que não
há contradição nas decisões judiciais que determinaram a imunidade à recorrente. Acolho também os
embargos inominados para corrigir a ementa do Acórdão de embargos, passando a conter a ementa
da presente decisão.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 2272
DF CARF MF
Documento nato-digital